Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-64.2026.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-64.2026.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARDAIA - CPF: 284.627.341-34 (RECORRIDO), KARLA GABRIELLE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 056.668.611-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, tão somente a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VALIDAÇÃO ELETRÔNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a nulidade de contratos de empréstimos consignados, condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a regularidade das contratações, a impossibilidade de repetição do indébito e a inexistência de danos morais, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova aplica-se às relações de consumo, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade das contratações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

Os documentos apresentados pela recorrente não comprovam a contratação válida dos empréstimos consignados, pois não contêm assinatura da consumidora nem elementos mínimos de validação eletrônica, como registro de IP e geolocalização.

5.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

6.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da deficiência na prestação do serviço.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

8.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a hipervulnerabilidade da consumidora e os transtornos suportados.

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação da contratação enseja a nulidade do débito, a restituição em dobro e a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados mediante documentação idônea e elementos mínimos de validação eletrônica.

2.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os descontos realizados em benefício previdenciário.

3.

A cobrança indevida decorrente de contratação não comprovada autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

Descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável.

5.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001; TR-MT, N.U 1016499-50.2023.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 29/08/2024; TR-MT, N.U 1015477-26.2024.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2024; TR-MT, N.U 1004731-21.2023.8.11.0006, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 31/03/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:
Confirmar a liminar concedida;

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a nulidade dos contratos no 528899983, 516333309, 505070331, 478547860 e 421576639.
CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.
AUTORIZAR
a compensação simples de eventuais valores comprovadamente creditados na conta do Autor e por ele utilizados, limitada ao valor nominal depositado, sem juros ou correção para o banco.
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir
da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.′′

2.

A Reclamada em razões recursais sustenta a inexistência de ilícito, a impossibilidade de repetição do indébito e a inexistência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Consta na petição inicial que a Reclamante foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, referente a
diversos contratos (no 528899983, 516333309, 505070331, 478547860, 421576639)
. Discorre que não contratou os empréstimos. Buscou solução junto ao PROCON (id. 362216395 / 362216852).

8.

No mérito, verifica-se que os documentos juntados aos autos pela Reclamada em sede de contestação e recurso inominado não são hábeis a demonstrar a existência de relação contratual válida entre as partes. Não consta contrato assinado ou qualquer outro documento que ateste a ciência ou anuência do Reclamante em relação à contratação dos empréstimos consignados que motivaram os descontos em seu benefício previdenciário. Cabe destacar que os contratos apresentados pelo reclamado (id.

362216864 / 362216868 / 362216872 / 362216876),
embora destinados a demonstrar a regularidade da contratação, não se mostram aptos a atingir tal finalidade, porquanto desacompanhados de elementos mínimos de validação eletrônica, tais como registro de endereço IP, geolocalização
.

9.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é autorizada a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços”, sendo que a “ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados” (TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001).

11.

Neste mesmo sentido, colhe-se ainda do julgado análogo: “Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de dano moral diante dos revezes causados pelo desconto em proventos de natureza alimentar.” (N.U 1016499-50.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

12.

Assim, é de se manter a condenação à devolução dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais, a qual foi fixada em valor proporcional e razoável, considerando a condição de hipervulnerabilidade da Reclamante e os transtornos decorrentes da conduta ilícita da instituição financeira.

13.

Ainda, o Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: ′′Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.′′

14.

A propósito, colhe-se o entendimento do STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

15.

Conforme entendimento desta turma:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais; já a instituição financeira busca a reforma da sentença sob a defesa da regularidade das contratações ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação em danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimos consignados, considerados fraudulentos pela sentença, foram regularmente celebrados; (ii) definir a possibilidade de condenação em restituição dos valores descontados e em danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova aplica-se em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados.

A restituição dos valores descontado deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a contratação viciada.

Os descontos recaíram sobre proventos, o que caracteriza o dano moral diante da natureza da verba e os revezes financeiros inerentes.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte reclamada desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços.

Empréstimos não contratados configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever em reparar os prejuízos eventualmente acarretados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001.

(N.U 1015477-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

16.

E de minha relatoria: (N.U 1004731-21.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

17.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

18.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

19.

Intimem-se as partes.

20.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026